Tribunal: TJSP
Processo: 1017732-94.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL – VEÍCULO ADQUIRIDO DE BOA-FÉ – PREENCHIMENTO, EM TESE, DOS REQUISITOS LEGAIS. É possível a propositura de ação de usucapião como meio de reconhecimento do domínio sobre o bem, mediante declaração judicial, a fim de possibilitar a regularização do veículo junto à repartição de trânsito – CTB, art. 122. Alegação de posse pelo prazo legal (art. 1.261 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL – VEÍCULO ADQUIRIDO DE BOA-FÉ – PREENCHIMENTO, EM TESE, DOS REQUISITOS LEGAIS. É possível a propositura de ação de usucapião como meio de reconhecimento do domínio sobre o bem, mediante declaração judicial, a fim de possibilitar a regularização do veículo junto à repartição de trânsito – CTB, art. 122. Alegação de posse pelo prazo legal (art. 1.261 do Cód. Civil). Veículo antigo, com quase 100 anos desde sua fabricação. Situação excepcional para a ausência de prévio registro no órgão de trânsito. Requisitos, em tese, preenchidos. Sentença afastada, com determinação para o processamento do feito na origem. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.